Tribunal: TJMT
Processo: 1011664-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011664-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (IMPETRANTE), JOSE DARCI QUEIROZ - CPF: 594.436.691-53 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DARCI QUEIROZ - CPF: 594.436.691-53 (PACIENTE), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), JUSSILEY MARTINS DA SILVA MELLO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA A INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO DECRETADA
PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
POR
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, RISCO EFETIVO À VIDA DA OFENDIDA E FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA – SUSTENTADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO POR NÃO TEREM SIDO DESCUMPRIDAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE DO INCISO I DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CRIME APENADO COM MAIS DE 4 ANOS DE RECLUSÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA QUANDO EVIDENCIADO O
PERICULUM LIBERTATIS –
ORDEM DENEGADA – LIMINAR REVOGADA.

Não há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, nem em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando esta é aplicada para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se a gravidade concreta da conduta, o risco efetivo à vida e à integridade física da vítima e o fato de que o agente se evadiu do distrito da culpa após a prática do delito
.

Decretada a prisão preventiva com base na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (crime apenado com mais de 4 anos de reclusão), não há falar em ilegalidade da medida por não terem sido descumpridas medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima.

Consoante o entendimento desta Corte Estadual, eventuais predicados pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, elidir a custódia cautelar, quando evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Darci Queiroz
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 121, § 2o, inciso VI, c/c o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que o decreto prisional não é dotado de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar, em especial o
periculum libertatis
, na medida em que o paciente ostenta bons predicados pessoais e se apresentou espontaneamente à 2a Delegacia de Polícia de
Cuiabá
/MT.

Outrossim, sustenta que a segregação cautelar é ilegal na medida em que foi decretada sem que fossem previamente descumpridas as medidas protetivas estabelecidas pelo juízo de origem.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
parcialmente deferido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Machado, em plantão judiciário, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, a saber: “
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 1.000 (mil) metros, da vítima Jussiley Martins da Silva Mello e da testemunha Genevaldo Vieira da Silva; 3) não se ausentar da Comarca de Cuiabá/MT, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço
” (Id. n.
44726499
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
45095474
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n.
47893968
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como relatado,
José Darci Queiroz
teve sua prisão preventiva decretada em virtude do suposto cometimento do crime de homicídio qualificado tentado.

O fato delituoso em comento foi assim narrado na representação pela prisão preventiva do paciente, formulada pela autoridade policial:

“
No dia 10 de Maio, deste corrente ano, por volta das 21h00min, o suspeito
JOSÉ DARCI QUEIROZ
invadiu a residência da vítima JUSSILEY MARTINS DA SILVA MELLO, sua ex-companheira, e desferiu uma facada em seu pescoço e em sua mão. Ato contínuo, tentou arrastar a vítima para um matagal, sendo impedido pela testemunha GENEVALDO VIEIRA DA SILVA.

Segundo a vítima JUSSILEY MARTINS, no dia dos fatos, chegou em sua residência por volta das 20h30min, verificando que não havia luz elétrica. Ao olhar o padrão de energia, constatou que alguém teria desligado o fornecimento de energia. Após alguns minutos, visualizou o suspeito no lado externo da casa. Logo em seguida,
Darci
arrombou a porta da cozinha, cortou o pescoço e a mão da vítima com um canivete e a arrastou pelos cabelos em direção a um matagal, sendo impedido por Genevaldo.

De acordo com a testemunha GENEVALDO VIEIRA, a vítima conversava com sua esposa pelo telefone quando clamou por ajuda. Ao se dirigir ao local dos fatos, visualizou o suspeito segurando um canivete em uma das mãos e puxando a vítima pelos cabelos em direção a um matagal. Também percebeu que a vítima sangrava muito no pescoço. A testemunha segurou o suspeito para conter seu ímpeto, tendo sucesso. Após, o suspeito fugiu do local tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar tentou encontrar o suspeito na cidade para efetuar sua prisão em flagrante, porém não lograram êxito. No dia seguinte, os investigadores policiais civis foram até a residência no suspeito, na Rua Dorvalino Previatti, porém constataram que
José Darci
não estava no local. Os investigadores receberam a informação que o suspeito se evadiu do distrito da culpa e teria ido à cidade de Juína/MT e de lá tomado rumo ignorado
” (Id. n. 44710991, pp. 4-5).

Em delegacia, a vítima declarou:

“
QUE chegou em sua residência após as 20:30 do dia 10/05/2020; QUE ao chegar em casa percebeu dois portões da casa abertos, e ao entrar dentro de casa percebeu que não havia energia, foi até o padrão e percebeu que alguém havia desligado; QUE chegou sozinha na casa e ao entrar resolveu ligar para sua amiga Betânia da Rocha, pois tinha combinado com ela, sua vizinha que caso acontecesse de seu ex-marido
José Darci Queiroz
ir em sua casa tentar agredi-la que ligaria para ela; QUE ainda enquanto conversava com Betânia, olhou para a varanda da casa e viu o ex-marido
José Darci
no local, somente deu tempo de gritar socorro para Betânia via ligação celular; QUE em seguida o ex-marido arrombou a porta da cozinha na frente de sua casa, entrou e a pegou pelos cabelos e colocou um canivete em seu pescoço, a cortou no pescoço e mão, e a foi arrastando para o mato; QUE em seguida gritou dentro de casa, mas tem poucos vizinhos; QUE em seguida quando já estava na rua, sendo puxada pelos cabelos pelo seu ex-marido, Genivaldo, esposo de Betânia, apareceu para socorrê-la; QUE Genivaldo segurou
José Darci
e tentava tirar o canivete dele, por isso conseguiu fugir das agressões; QUE Genivaldo não conseguiu segurar
José Darci
e este fugiu rumo ignorado; QUE após correr das agressões correu para sua casa, encontrou Betânia no local e logo em seguida a Polícia Militar compareceu no local, após ter sido acionada por Betânia; QUE foi atendida pelo SAMU, em seguida foi atendida no Hospital Municipal desta cidade; QUE não sabe informar o paradeiro do ex-marido; QUE foi casada por sete anos com
José Darci Queiroz
, largou dele por problemas no relacionamento pois ele era muito ciumento, ficaram cinco anos separados e depois reataram novamente o casamento sendo que iria fazer mais três anos que estavam juntos de novo; QUE há trinta dias separou-se de
José Darci Queiroz
novamente porque ele a estava traindo, mas sexta-feira passada ele foi à casa da declarante dizendo que ‘havia decidido que iria voltar para casa e que a declarante não ia ser de mais ninguém e que iria voltar morar com esta’ e então disse ao ex-marido que não queria mais ele e conversou com ele, o qual estava bêbado, e por medo disse a ele que voltasse no outro dia para conversarem sem estar alcoolizado e então ele foi embora; QUE no dia seguinte, enquanto a declarante estava fora de sua residência,
José Darci
foi ao local e carregou um cadeado de uma das janelas e a chave da porta dos fundos; QUE quando chegou e viu que havia sumido chaves de sua casa ligou para
José Darci
e disse a ele que se voltasse à sua casa iria ligar para Polícia; QUE mesmo assim
José Darci
foi à sua casa, mas como havia visita em sua casa ele apenas pediu alguns pertences dele que teriam ficado na casa e disse a ele que iria arrumar e mandar para ele; QUE no sábado, dia 10/05/2020,
José Darci
mandou mensagem e pediu para ir lá, mas disse a ele para não ir à sua casa pois teria ligado para a Polícia e ele poderia ser preso; QUE mesmo assim ele apareceu na data de 10/05/2020 por volta das 20:30 e tentou matá-la, dizendo que ‘você vai me pagar’; QUE acredita que
José Darci
tentou matá-la por ciúmes e para que por medo voltasse com ele; QUE
José Darci
já tentou agredi-la anteriormente, tendo a pego também em outra ocasião pelo pescoço
(...)
; QUE tem medo de
José Darci
e teme que ele possa tentar voltar à sua casa para matá-la
” (Id. n. 44710991, pp. 21-22).

Verifica-se que, ao acolher a representação policial, no dia 12 de maio, o juiz se reportou a elementos
idôneos
dos autos para
aplicar
a constrição cautelar ao paciente, notadamente o risco que a liberdade de
José Darci
ofereceria à integridade física da vítima, bem como o fato de o paciente ter se evadido do distrito da culpa, colocando em xeque, a um só tempo, a higidez da instrução e a eventual aplicação da lei penal. Além disso, conquanto não tenha se referido expressamente à necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, o magistrado mencionou circunstâncias que evidenciam a gravidade da conduta em análise, como
o planejamento
do delito. Confira-se:

“
Quanto aos indícios de existência da infração penal, os documentos encaminhados delineiam cenário em que teriam sido desferidos golpes com arma branca na região do pescoço da vítima, bem como teria havido afirmação de que iria ‘pagar’, além de apontamento no sentido de que a vítima estava sendo levada para um matagal.

Deve ser sublinhada também a indicação de que o requerido (suposto agente) teria agido com premeditação, pois desligou o padrão de energia da vítima, aparentemente para dificultar a percepção/defesa dela.

Fundamental frisar que a conduta da testemunha Genevaldo parece ter sido relevante e imprescindível para a cessação da execução da infração penal, pois teria entrado em luta corporal com o requerido, conseguindo desarmá-lo.

Assim, há indícios da prática de possível tentativa de feminicídio.

Em relação à autoria, a versão da vítima e da testemunha Genevaldo apontam para o requerido, dizendo que a vítima já foi agredida anteriormente e vinha sendo ‘incomodada’ pelo requerido depois de terminar o relacionamento.

(...)

Em cotejo dos fatos, verifica-se que a liberdade do requerido põe em risco a garantia da instrução criminal, isto pelo risco à tranquilidade da vítima, a qual é, neste momento, testemunha que se mostra relevante.

(...)

Além disso, no presente caso é indispensável o encontro do investigado, o qual, segundo o Relatório Policial, saiu de sua residência e não foi encontrado (há notícias de que teria ido para Juína e, de lá, tomado rumo ignorado)
” (Id. n. 44710992, pp.
25-29
).

Não fosse o bastante
, ao enfrentar o pedido de revogação da custódia, o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, em regime de plantão judiciário, consignou:

“
(...)
ressai dos autos a patente necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime (feminicídio tentado), especialmente quando observado o modus operandi delicti, posto que o suspeito teria desligado a energia da casa da vítima, aguardando-a, e, após, desferiu golpes com arma branca (canivete) na região do pescoço e mão da vítima (ex-companheira), sendo, inclusive, arrastada sentido ao matagal e ameaçada – ‘você vai me pagar’, ocasião em que interceptada a ação por um vizinho, cessando, assim, por circunstâncias alheias à vontade do agente a conduta criminosa.

A gravidade também recai no próprio agente, eis que a vítima narrou históricos de agressões verbais e físicas, as quais ocorreram ao longo da união, motivadas por embriaguez do representado, ciúmes e falta de aceitação acerca do fim do relacionamento. A periculosidade do suspeito é reforçada ainda quando observada as anotações criminais em seus antecedentes, inclusive na mesma natureza, ou seja, contexto de violência doméstica.

Verifica-se, portanto, a patente necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo quando verificada a reiteração delitiva, principalmente em delitos no contexto de violência doméstica, conforme se extrai dos antecedentes criminais. Ainda, anoto que apesar de terem sido adotadas todas as medidas possíveis para inviabilizar a reiteração das condutas delitivas, o autuado persiste em dar continuidade às práticas ilícitas, atentando contra ex-convivente – violência doméstica –, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

A necessidade de garantia da ordem pública, está consubstanciada, no caso em exame, na patente probabilidade de contumácia, e abalo social que a liberdade do representado ocasiona, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva, é medida imperiosa, para resguardar a integridade física e psíquica da vítima e evitar-se que ele volte a delinquir, isto é, cumprir as promessas de causar mal injusto e grave que dirige à ofendida de forma tão insistente, assim como, acautelar o meio social contra fatores de perturbação ou de insegurança.

(...)

Diante disso, verifica-se que o agente e o delito possuem gravidades concretas e exacerbadas, posto que, em princípio, tentou cometer crime contra a vida em desfavor de sua ex-companheira de relacionamento, inclusive com premeditação, e, empreendimento de fuga do local do delito. Logo, os fatos concretos se consubstanciam em acentuada gravidade do agente e também do modus operandi, os quais revestem as condutas de remarcada reprovabilidade (fumus comissi delicti e periculum libertatis)
” (Id. n. 44710993, pp. 56-59).

Como se vê, ambas as decisões se lastrearam em dados concretos dos autos e são dotadas de fundamentação idônea, evidenciando que a
prisão preventiva
foi decretada e mantida com base na gravidade concreta da conduta, no risco efetivo à integridade física da vítima e no fato de que o paciente se evadiu do distrito da culpa após supostamente praticar o delito.

Quanto à alegação de que a custódia foi decretada sem que
qualquer
medida protetiva estabelecida pelo magistrado de origem fosse descumprida, nenhuma ilegalidade se apresenta, uma vez que não se está diante de prisão decretada com base no inciso
III
do art. 313 do Código de Processo Penal, mas sim no inciso
I
do mesmo dispositivo legal,
in verbis
:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
”

Ademais, observo que paciente somente se apresentou “espontaneamente” no dia
20 de maio
,
nesta Capital
,
8
dias após a decretação da custódia e
10
dias após o fato. Diga-se de passagem que, ao contrário do que informado na decisão liminar proferida neste
writ
,

não há notícia de que
José Darci

tenha confessado
a prática do delito (Id. n.
44710987, p. 5
).

Nesse contexto, não vejo a apresentação do paciente como um
gesto
de espontânea e sincera colaboração com a justiça, mas sim como um mero ato de auto-preservação, após ter permanecido foragido por cerca de
10
dias, vendo-se na iminência de ser preso. Tal circunstância, por óbvio, não elide a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública, porquanto o paciente se evadiu do distrito da culpa, tomando rumo ignorado após, supostamente, praticar crime de acentuadíssima gravidade, com total desprezo pela vida humana e pelas eventuais consequências de suas ações,
tentando ceifar
a vida de sua ex-companheira com golpes de
arma branca, inclusive na presença de vizinhos.

Além disso, conforme narrado pela vítima, o episódio em comento teria sido apenas a culminação de uma escalada de assédio por parte do paciente, o qual não teria sido dissuadido de compelir a ofendida a reatar o relacionamento, apesar dos avisos de que a Polícia seria notificada acerca de seu comportamento indesejado.

Assim, entendo que conceder ao paciente o direito de aguardar o desfecho do caso em liberdade, mais do que colocar em risco a efetividade da atividade persecutória estatal, colocaria em xeque a própria credibilidade do sistema de justiça, sobretudo no âmbito da comunidade em que inseridos o paciente e a vítima, uma vez que não se afigura razoável que um delito
perpetrado com tamanha crueldade e audácia permita ao seu suposto autor transitar livremente no meio social, sujeito a medidas cautelares de reduzida ou inexistente aptidão para prestigiar a ordem pública e, sobretudo, demovê-lo de consumar seu intento homicida.

Convém registrar que, malgrado o impetrante tenha afirmado que o paciente reside Cuiabá/MT, distante cerca de 900km da cidade de residência da vítima, tal alegação, além de questionável, uma vez que não há prova nesse sentido (ao contrário, há informação de que
José Darci
trabalhava na própria cidade de Cotriguaçu/MT), não descaracteriza o risco que a liberdade do paciente oferece à vida e à tranquilidade da ofendida, pois não teria impedido que ele se deslocasse até referida localidade para cometer o crime.

Finalmente, convém enfatizar que esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do acusado ou investigado não elidem, por si sós, a segregação cautelar, quando demonstrado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA POR TER SIDO PROFERIDA ORALMENTE – INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – FUNDAMENTOS REGISTRADOS EM MÍDIA AUDIOVISUAL – TRANSCRIÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA – IRREGULARIDADE NÃO CARACTERIZADA –
SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE
– AVENTADA A QUEBRA DO DEVER DE PARCIALIDADE EM VIRTUDE DO APONTAMENTO DE QUALIFICADORAS NÃO MENCIONADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – MERA SUBSUNÇÃO DOS FATOS À CAPITULAÇÃO LEGAL ADEQUADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em nulidade da decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva por haver sido proferida oralmente, quando o registro audiovisual da audiência de custódia é disponibilizado às partes e o trecho dispositivo do pronunciamento judicial, contendo a ordem de prisão, encontra-se transcrito nos autos.

A gravidade concreta da conduta é fator idôneo a justificar a decretação da segregação cautelar, em razão da necessidade de se assegurar a ordem pública
.

Ao deliberar sobre o flagrante, não está o magistrado adstrito à capitulação legal dada pela autoridade policial, uma vez que o julgador decide com base nos fatos levados a seu conhecimento. Constatando-se que o suposto delito de homicídio teria sido praticado ‘para assegurar a impunidade de outro crime’ e ‘contra autoridade descrita no art. 144 da Constituição Federal’, afigura-se legítima a referência ao artigo 121, § 2o, incisos V e VII, do Código Penal
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1012525-53.2019.8.11.0000,
de minha
relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 30.10.2019; data da publicação: 16.12.2019; destaquei).

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TESE DEFENSIVA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO DELITO IN CONCRETO – EXECUÇÃO MEDIANTE GOLPES DE FOICE NA VÍTIMA – PERICULOSIDADE AFERIDA EM CONCRETO
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (periculum libertatis), à luz da gravidade concreta do crime, justificam a mantença da custódia cautelar.

Vislumbra-se a potencial periculosidade do paciente se, em face das circunstâncias em que o crime foi supostamente cometido, com expressiva brutalidade, consistente em face de golpes de foice e facada a torná-lo insólito, de modo a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

‘
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.’ (TJMT, Enunciado Criminal 43).

‘
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública’. (STJ, HC 538567/SP)
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1017383-30.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 22.1.2020; data da publicação: 29.1.2020; destaquei).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
denego
a ordem, revogando a liminar deferida e, por consequência, determinando a expedição de mandado de prisão preventiva contra
José Darci Queiroz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020